Tribunal: STF
Processo: RE 153663
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não
se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à
Constituição. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, tampouco que dependa de reexame de fatos e provas.
3.
        RECURSO. Extraordinário. Não conhecimento. Aposentadoria especial.
Tempo de serviço. Irretroatividade da lei. Fundamento não
considerado. Embargos de declaração. Efeitos infringentes.
Provimento. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no
sentido de que a garantia constitucional do art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal, não é invocável pela entidade estatal ou por
suas autarquias para subtrair-se à eficácia retroativa da lei por
ela própria editada.